Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A PRODUÇÃO DA PROVA SOLICITADA PELA AUTORA. DECISUM FUNDAMENTADO NA FALTA DE PROVA QUANTO AOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Gratuidade de justiça deferida em favor da autora (ID no 14688044).
2. Trata-se de ação de indenização por danos extrapatrimoniais. A parte autora aduz que possui uma banca na “Feira da Ceilândia” e que, nos dia 16/07/2016 e 17/07/2016, foi vítima de agressões verbais e físicas, supostamente praticadas pela 1a e 2a rés, com o auxílio do 3a réu, proprietário do estabelecimento situado ao lado. Sustenta que, no dia 19/04/2017, enquanto trabalhava na feira, foi atacada com uma garrafa de vidro, que foi arremessada pela 4a ré, o que lhe causou prejuízos financeiros, com a redução do fluxo de clientes em sua banca, os quais se assustaram com as agressões. Acrescenta que a 5a ré a prejudicou perante os seus fornecedores, pois a tachou de inadimplente “dando cano” por não pagar por mercadorias recebidas.
3. Insurge-se a demandante contra sentença que realizou o julgamento antecipado da lide, desconsiderando o pedido expresso da autora para a designação de audiência de instrução e julgamento e oitiva de testemunhas. Sustenta, pois, preliminar de cerceamento de defesa, já que era imprescindível a oitiva de testemunha para corroborar suas alegações. Acrescenta que “é nula a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de prova que atribuísse culpa aos recorridos quando não foram produzidas todas as provas essenciais oitiva das partes e de suas testemunhas”.
4. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
5. Na petição ID no 14687937 a autora requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas, com vistas a comprovar a ocorrência das agressões narradas na exordial e participação de todos os réus no ato.
6. Contudo, a sentença afastou a responsabilidade de três dos cinco réus, em razão da falta de provas do que fora alegado pela autora, nos seguintes termos:
“Outrossim, não há indício de que a 3a parte ré tentou afastar outras pessoas que estavam no local, para que essas não interferissem no evento supramencionado, o que afasta a sua responsabilidade.
[...]
Quanto ao segundo evento, imputado à 4a ré, supostamente ocorrido em 19/04/2017, o arremesso de uma garrafa em direção à parte autora é fato incontroverso, confirmado na peça de defesa (id 42103004, página 1). Todavia, não há comprovação de que o objeto, de fato, atingiu a parte autora e causou alguma lesão à integridade física desta.
Não há, nos autos, comprovação de atendimento médico, relacionado a algum tipo de agressão vinculada ao evento supramencionado, ou seja, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que o ato comissivo praticado pela 4a ré lhe causou algum tipo de prejuízo.
[...]
Assim, em face da ausência de provas capazes de demonstrar a prática de ato ilícito por parte da 4a ré, inexiste, por parte desta, dever de indenizar.
No que se refere à prática de ato ilícito imputado à 5a ré, verifico que as alegações tecidas na petição inicial também não foram minimamente demonstradas nos autos.
Cumpre destacar que nenhuma prova que demonstre a redução do volume de negócios vinculado ao estabelecimento comercial da parte autora, em razão da suposta conduta praticada pela 5a ré – de a tachar de inadimplente junto aos fornecedores – foi apresentada.
Da mesma forma, não há lastro probatório que comprove a prática da conduta indicada, ou seja, de que a 5a ré trabalhou de forma a prejudicar os negócios desenvolvidos pela parte autora.
Logo, tendo em vista que inexiste prova do ato ilícito imputado à 5a ré, não há dever de indenizar”.

7. Nesse descortino, tendo o juízo de primeira instância desconsiderado o pleito de produção de prova testemunhal feito pela demandante e se utilizado, como fundamento para o não acolhimento do pedido em relação a alguns dos réus, a falta de comprovação dos fatos descritos na petição inicial, evidencia-se o cerceamento do direito da autora.
8. Percebe-se que a superação da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova.
9. Por oportuno, cite-se o julgado da Terceira Turma do STJ no Recurso Especial no 1.228.751 - PR, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti: " [...] o julgador não pode indeferir a produção de prova requerida pela parte para, em seguida, seja em sede de julgamento antecipado da lide, seja em julgamento não antecipado, extinguir o processo sem exame do mérito por ausência da prova que ele próprio inviabilizou."
10. É nula, portanto, a sentença que afastou a responsabilidade de alguns requeridos, em razão de ausência de provas, quando não foi oportunizada sua produção a quem expressamente a requereu.
11. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.
12. Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das partes e testemunhas.
13. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei n. 9.099/95.